Tribunal: TJBA
Processo: 8043340-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043340-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: EDECIO GONCALVES RIBEIRO

Advogado(s)
:
DIONE MATTOS DOS ANJOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. NULIDADE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

A questão em discussão consiste em saber se a homologação dos cálculos sem prévia intimação pessoal do ente municipal viola o disposto no art. 183, §1º do CPC e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Os entes públicos gozam da prerrogativa de intimação pessoal, conforme art. 183, §1º do CPC, devendo ser realizadas por carga, remessa ou meio eletrônico. A intimação pessoal não se confunde com a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, sendo aquela dirigida diretamente à parte ou seu procurador. A ausência de intimação pessoal do ente público caracteriza nulidade processual por violação do contraditório e ampla defesa. A homologação dos cálculos sem oportunizar a manifestação do executado viola os princípios constitucionais do devido processo legal.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8043340-03.2024.8.05.0000; Agravante: Município de Canavieiras; Agravado: Edécio Gonçalves Ribeiro: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .